Tribunal: TJDFT
Processo: 0074270-45.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0074270-45.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: LENIN FLORENTINO DE FARIA, EMILIA DULCE FLORENTINO DE FARIA DESPACHO Intimem-se os apelados para se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre o cumprimento, pelo Banco do Brasil S/A, do disposto no ofício (ID 23474912). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator